Tribunal: STF
Processo: ARE 1454975
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 101 DO CPC. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 1.026 DO CPC. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO CONTIDA NA DECISÃO. EXIGIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO 37/2008 DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DE PERNAMBUCO. IMPROVIMENTO DO AGRAVO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Aos embargos de declaração não se aplica a norma contida no art. 101 do CPC, na qual atribui um efeito suspensivo sui generis ao agravo de instrumento eventualmente interposto contra a decisão que indefere a gratuidade. Naqueles, a disposição normativa é diversa, qual seja, a do art. 1.026 do CPC, em que expressamente se afirma a inexistência de efeito suspensivo e sua força de interrupção do prazo para interposição de recurso.



    2. A interposição de embargos de declaração não acarreta a suspensão da decisão tampouco da obrigação nela contida, mas tão somente a interrupção do prazo para se interpor o recurso cabível.



    3. Os requerimentos de cumprimento de sentença, definitivos ou provisórios, sujeitam-se ao recolhimento de custas processuais, tanto é que o Provimento n° 37/2008, da Corregedoria Geral de Justiça - TJPE, de 05/11/2008 (DOPJ 11/11/2008), dispõe especificamente sobre a cobrança de custas no procedimento de liquidação e cumprimento de sentença.



    4. A exigibilidade do recolhimento de custas, na fase de cumprimento de sentença, é decorrência lógica da necessidade de mobilizar a máquina judiciária em função da prática de atos de execução, com o escopo de obter o adimplemento da obrigação fixada na condenação.



    5. Agravo de instrumento improvido.



    6. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente